Tribunal: CARF
Processo: 10580.721839/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721839/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.205 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
RENATO PEREIRA PETERSEN FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721839/2008-11
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721839/2008-11

Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 30/33
com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2004 de
R$ 10.751,78, de multa de ofício de R$ 8.063,83, e de juros de mora calculados até
30/04/2008 de R$ 4.405,00.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
anual, em que foram constatadas as seguinte infrações à legislação tributária:
1- Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de despesas médicas no valor de
R$ 32.091,34, por falta de comprovação dos pagamentos. Enquadramento legal: artigo
11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 12, inciso II, alínea “a”, da Lei n°
8.981/95/95; artigo 8°, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 9.250/95.
2- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi. Glosa do valor de R$ 7.006,04,
indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência Privada, por falta de
comprovação dos pagamentos. Enquadramento legal: art. 8°, II, “e”, da Lei 9.250/95.
fillin "Data ciência" \* MERGEFORMAT Inconformado, o contribuinte apresenta, em
23/10/2008, a impugnação de fls. 02/03, em que alega, em síntese, que junta os
documentos comprobatórios das despesas glosadas.
Em sede de revisão de ofício, segundo disposto no art. 6o-A, da Instrução Normativa
SRF no 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela Instrução Normativa no
1061, de 4 de agosto de 2010, o lançamento foi alterado para restabelecer a dedução de
previdência complementar. As glosas correspondentes às despesas médicas foram
mantidas (fls. 54/56).
Intimado, o contribuinte apresenta a manifestação de fls. 62 alegando que o crédito
tributário havia sido extinto em 14/12/2011 pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, tendo como motivo a impugnação do débito conforme processo
10580.721839/2008-11.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de dedução de despesas médicas quando não apresentados documentos
comprobatórios suficientes para comprovar os pagamentos declarados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam as despesas
médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721839/2008-11

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Em relação à despesas médicas, matéria controversa remanescente, a legislação
tributária permite a sua dedução na Declaração de Ajuste, conforme prevê o art. 8o, II,
alienas “a” da Lei 9.250/95.
Lei 9.250/95
Art.8 - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Embora não seja exigido que se anexem à declaração os comprovantes de despesas, o
contribuinte, quando intimado, deve apresentar documentos hábeis e idôneos que
comprovem as deduções pleiteadas.
O art. 8o, §2°, III, da Lei 9.250/95, dispõe que a possibilidade de dedução de despesas
médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados, indicando, ainda, as
informações que os documentos devem conter, como CPF do emitente e endereço.
Art. 8o (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Essa norma, no entanto, não confere a tais comprovantes, ainda que revestidos das
informações previstas, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e
endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e conforme art. 11, § 3°, do
Decreto-Lei 5.844/43, a fiscalização pode exigir provas complementares àquela
descritas pela Lei 9.250/95.
Decreto-Lei 5.844/43
Art.11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O art. 11, do Decreto 5.844/43 é dirigido à autoridade fiscal que, durante o
procedimento de ofício, é livre para exigir do contribuinte qualquer outro documento
complementar em relação às despesas declaradas. Nada impede, portanto, que a
autoridade lançadora em face apenas dos recibos de pagamentos considere indevida a
dedução, por falta de comprovação, citando com uma das razões a ausência das
informações exigidas pela Lei 9.250/95.
No caso em tela, a autoridade fiscal enumera as razões de os recibos apresentados
não terem sido aceitos, conforme transcrição baixo:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721839/2008-11

Quanto às demais despesas médicas, os recibos por si só não foram hábeis para
comprovar os pagamentos supostamente efetuados aos odontólogos subscritores dos
recibos, vez que várias inconsistências foram identificadas a exemplo de:
Vários recibos subscrito por Ricardo Girelli Coelho foram emitidos em 2005 e não em
2004, bem como recibo sem indicação de data.
Os recibos, embora firmados por profissionais diferentes (Thatiane de Freitas Dias,
Anderson Pinheiro de Freitas, Evandro Oliveira e Ricardo Girelli Coelho) foram
preenchidos, salvo melhor juízo, pela mesma pessoa tendo em vista a grande
semelhança da caligrafia.
O contribuinte vem declarando nas declarações de ajuste anuais, de todos os
exercícios, altas deduções a titulo de tratamento odontológico com os profissionais
acima mencionados, salientando que no ex.2007 foi notificado por falta de
comprovação das despesas odontológicas, apesar de ter atendido a intimação,
conforme descrição dos fatos da infração apurada.
Os recibos emitidos por Tathiane de Freitas Dias não estão assinados.
Os recibos não indicam o endereço do profissional bem como não identificam o
beneficiário dos serviços (art. 80 inciso III - RIR 99).
Como o contribuinte não anexou qualquer outro documento que pudesse, a despeito
das inconsistências apontadas, comprovar a efetiva prestação dos serviços e o efetivo
pagamento das despesas declaradas, os recibos apresentados não se prestam para a
comprovação das respectivas deduções.
Apesar dessas observações a respeito dos recibos juntados e a exigência de apresentação
de documentos comprobatórios complementares, o contribuinte quedou-se inerte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 106
DF CARF MF
Original